Tribunal: TJPA
Processo: 0814679-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814679-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZAMA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. ART. 14, § 4º, DA LEI Nº 12.016/2009. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública contra acórdão que concedeu a segurança para assegurar a percepção da gratificação progressiva de titularidade de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

2. Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à fixação do marco inicial dos efeitos financeiros da gratificação, pleiteando sua incidência desde a data da impetração da ação mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da gratificação concedida e se esses efeitos devem retroagir à data da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado reconheceu o direito da impetrante à gratificação, mas sem explicitar o marco inicial dos efeitos financeiros, configurando omissão.

5. A gratificação de escolaridade configura verba de trato sucessivo, sendo devida desde a data da impetração do mandado de segurança, conforme disposto no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

6. Correção da omissão para explicitar que os efeitos financeiros da gratificação devem retroagir à data da impetração da ação mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: "Os efeitos financeiros da concessão da gratificação progressiva de titularidade de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 devem retroagir à data da impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009."

_________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados:" Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 25 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA
COSTA

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELIZAMA PEREIRA DA SILVA
em face do
ACÓRDÃO
prolatado nos autos do Mandado de Segurança nº 0814679-39.2022.8.14.0000, no qual foi concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante à percepção da gratificação progressiva de titularidade de nível superior prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de efeitos financeiros retroativos à data da impetração do mandado de segurança, conforme previsão do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

Sustenta que o julgado apenas reconheceu a concessão da gratificação, sem esclarecer o marco inicial para a incidência dos efeitos financeiros, o que, segundo alega, compromete a integralidade da decisão e enseja a necessidade de aclaramento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de vícios na decisão embargada, argumentando que os embargos de declaração foram manejados com caráter infringente, visando rediscutir matéria já decidida.

Assim, requer a rejeição liminar dos embargos, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

É o essencial relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos, haja vista estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na alegação de omissão do acórdão que concedeu a segurança pela não apreciação de pedido da gratificação progressiva desde a data da impetração da ação mandamental.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante.

Isso porque, de fato, o acórdão embargado reconheceu o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%, sem estabelecer os efeitos dessa ordem judicial.

Nesse sentido, colaciona decisões deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELANTE . NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). REFORMA DA SENTENÇA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A supressão de gratificação de nível superior do contracheque da servidora é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração . Sendo assim, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em desacordo com a lei municipal, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa. Entendimento sedimentado pelo STF RE 594296, submetido à repercussão geral, Tema 138: 2. Caracterização de arbitrariedade da Administração. Necessidade de reforma da sentença . 3
. Apelação conhecida e provida, para determinar que a Administração restabeleça o pagamento da gratificação de nível superior suprimida do contracheque da servidora, bem como, restituía as parcelas indevidamente suprimidas desde a impetração
. Sem custas e sem honorários advocatícios. Súmulas 512 do STF e 105 do STJ . 4. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00062326720148140003 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020)

_________________________________________________

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO À PRETENSÃO REFERENETE AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ART . 140, III DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . As Câmaras Cíveis Reunidas reconheceram o direito líquido e certo da impetrante, enquanto servidora temporária (exercendo função de professora), em perceber a gratificação de nível superior, no percentual de 80%, prevista no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 ( RJU). 2 . Essa decisão transitou em julgado em 10/02/2014 consoante certidão da respectiva Secretaria (Sistema Libra2G). Pois bem, nesta ação ordinária a autora/apelante almeja ver reconhecido o mesmo direito, porém relativamente ao período anterior à impetração (01/06/2012). 3. A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição . Portanto, durante a tramitação da ação mandamental não há fluência do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança quanto as parcelas vencidas no quinquênio anterior a impetração. 4. Segundo o entendimento majoritário desta Corte a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5 .810/1994, é devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educacao nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independente de terem sido admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis. 5. Ressalvada a compreensão particular desta relatora, entendendo que o desempenho de determinada função, a título precário, não permite estender a esses servidores temporários vantagens próprias dos servidores efetivos, notadamente porque o contrato temporário quando declarado nulo, quer seja por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c § 2º, CF/88) ou mesmo na hipótese de desvirtuamento não gera efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e o FGTS (art . 19-A da Lei 8.036/1990). 6. Recurso conhecido e provido, sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento dos valores retroativos, quinquênio anterior à impetração, relativos à gratificação de nível superior, na forma prevista pelo art . 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 (RJU). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0075743-97 .2015.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRIVÃO CARTORÁRIO NÃO CONCURSADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO . REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PARCELAS PRETÉRITAS NÃO PAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO INERENTE AO VÍNCULO FUNCIONAL EFETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal. Na hipótese, ocorre a configuração de relação de trato sucessivo ante o pedido de revisão de remuneração, em que o direito material não fora negado pela Administração. Orientação do verbete sumular n . 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Presidência deste E. Tribunal concedeu ao apelado 11/12/2003 (fls . 30), a gratificação de nível superior, não se manifestando sobre as parcelas anteriores a concessão do benefício, tendo o apelado ajuizado a ação de cobrança originária em 31/01/2005 (fls. 02), logo, incide a prescrição somente sobre as prestações vencidas, até cinco anos antes da propositura da ação, restando prescritas eventuais diferenças anteriores a janeiro de 1999. Preliminar rejeitada. 3 . Mérito. A gratificação pleiteada é devida aos servidores públicos concursados que preencherem os requisitos dispostos no Art. 416, do Código Judiciário do Estado do Pará, Lei nº 5.008/81, quais sejam, conhecimento especializado ou próprio do regime de trabalho, para que possa exercer a função . 4. Desta forma, sendo a vantagem inerente aos cargos com vinculo de natureza efetiva, não há razão para ser percebido pelo apelado, que sequer possui vínculo funcional com a administração pública, por ser delegatário, inexistindo fundamentação legal que possa justificar o seu recebimento, 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e negando o recebimento das parcelas pretéritas da gratificação de nível superior. 6 . Custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. À unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00005349020058140301 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

Nessa perspectiva, procedo a reforma da decisão para sanar a omissão apontada, no sentido de conceder a segurança para garantir à autora a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10
, com efeitos limitados à data da impetração do mandamus.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar omissão apontada, no sentido de conceder a segurança
para garantir à autora a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10, com efeitos desde a data da impetração.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/03/2025